Tribunal: TJSP
Processo: 1001745-47.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-20

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001745-47.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FERNANDA
VANINI LEITÃO, são apelados JOSÉ IVANILDO BRITO e MARIA OKAMOTO.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao apelo. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001745-47.2018.8.26.0008 SÃO PAULO VOTO No 47602 2/3
VOTO No 47.602
APELAÇÃO CÍVEL no 1001745-47.2018.8.26.0008
No 1a Instância: 1001745-47.2018.8.26.0008
COMARCA: SÃO PAULO 3a VARA CÍVEL
APELANTE: FERNANDA VANINI LEITÃO
APELADOS: JOSÉ IVANILDO BRITO E MARIA OKAMOTO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação – Acidente de Trânsito – Prova segura de que a apelada,
no dia do acidente já não era mais proprietária do carro - Súmula
132, do Superior Tribunal de Justiça – Ilegitimidade de parte
reconhecida - Apelo improvido.
Fernanda Vanini Leitão ajuíza ação de reparação de danos materiais e
morais afirmando, em síntese, que o seu carro estava regularmente estacionado quando foi
atingido pelo veículo dirigido por José Ivanildo Brito e de propriedade de Maria Okamoto.
Ficou comprovado que o motorista estava embriagado. Assim, ajuíza a presente ação para
ver-se ressarcida dos prejuízos.
A ação foi regularmente processada havendo a apresentação de contestação.
Maria Okamoto argumenta ser parte ilegítima, pois teria vendido o carro para José
Ivanildo, não podendo, assim, responder pelo prejuízo. O segundo requerido, citado por
Edital, foi representado pela Defensoria Pública que contestou a ação por negativa geral.
O processo tramitou regularmente e na sentença foi admitida a ilegitimidade
de parte de Maria, ficando condenado José ao pagamento de indenização.
Inconformada com a sentença, apela a autora pretendendo ver afastada a
ilegitimidade de parte de Maria Okamoto, pois não teria efetuado a devida comunicação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001745-47.2018.8.26.0008 SÃO PAULO VOTO No 47602 3/3
O apelo foi contrarrazoado.
Este é o relatório.
O apelo não prospera.
Segundo a Súmula 132 do Colendo Superior Tribunal de Justiça “A
ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo
proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado”
A venda de bem móvel dá- se pela tradição eis que, no dizer de Teixeira de
Freitas, em Consolidação das Leis Civis ,“ a tradição consiste na efetiva entrega da coisa,
a que se segue o ato da posse, quando a lei não determina de outro modo “ 1
Portanto, a simples entrega do bem para o comprador já conclui a compra e
venda e transfere a propriedade.
A ré, em sua contestação, afirma que vendeu o carro para José Ivanildo em
24/11/2017. O acidente ocorreu posteriormente, em 23/12/2017. A requerida juntou o
documento, devidamente preenchido e com firma reconhecida, dentro do prazo legal.
Esta circunstância faz, ao meu critério, excluir sua responsabilidade, visto
estar devidamente provado que, no dia do acidente, não era mais proprietária do veículo.
Aplica-se, de forma integral, a Súmula, vez que não há prova de que a
apelada tenha, de qualquer forma, contribuído para o acidente.
É mantida a condenação nas verbas de sucumbência e honorário de
Advogado fixado em 11 % sobre o valor da ação.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
1 Artigo 909.